Tribunal: TJMT
Processo: 0002444-12.2017.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002444-12.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Valdecir de Salles Barboza (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Marcio Carletto de Souza (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO CARLETTO DE SOUZA (VÍTIMA), VALDECIR DE SALLES BARBOZA - CPF: 038.829.631-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002444-12.2017.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDECIR DE SALLES BARBOZA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM AS PROVAS JUDICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE DÚVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RÉU CONDENADO –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o depoimento extrajudicial da vítima é corroborado pelas declarações judiciais de testemunhas, que ratificam o reconhecimento pessoal do réu.

Devida a condenação do réu, quando a prova obtida pela acusação rechaça a versão defensiva e comprovam a prática delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002444-12.2017.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDECIR DE SALLES BARBOZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado
Valdecir de Salles Barboza
da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a Promotoria de Justiça sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva. Ressalta as declarações extrajudiciais da vítima e testemunhas oculares como prova da autoria. Requer o provimento do recurso, para julgar a inicial acusatória procedente (id. 161865185).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 161865189).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso ministerial, diante da fragilidade do conjunto probatório (id. 191406656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002444-12.2017.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDECIR DE SALLES BARBOZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende, em síntese, a condenação do apelado
Valdecir
pelo crime de roubo majorado em concurso de pessoas, praticado em 07/setembro/2016, assim descrito na inicial acusatória:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de setembro de 2016, por volta das 14h50min, na via pública denominada Rua J-02, Bairro Setor J, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado VALDECIR DE SALLES BARBOZA, juntamente com um comparsa não identificado até a presente data, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustado e através de unidade de propósitos, com uso de violência, subtraíram para si coisa alheia móvel consistentes na quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), além de 02 (dois) sorvetes cremosinho, no valor de R$2,00 (dois reais) cada, pertencentes à vítima MARCIO CARLETTO DE SOUZA.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima caminhava na via pública acima mencionada vendendo sorvete cremosinho, ocasião em que foi surpreendido pelo denunciado VALDECIR DE SALLES BARBOZA, que mediante o emprego de violência física, deu uma “gravata” no pescoço do ofendido, lhe derrubando no chão, oportunidade em que o comparsa do denunciado subtraiu a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) existentes no bolso de suas vestes, deixando o local em seguida. Ato contínuo, o acusado VALDECIR ainda subtraiu dois sorvetes cremosinho pertencentes à vítima, empreendendo fuga em seguida. É ainda dos autos que, a testemunha GABRIEL FERMINO TRUJILLO passava pelo local no momento dos fatos, oportunidade em que visualizou a ação criminosa e acionou os integrantes da polícia militar, ocasião em que após empreenderem diligências os referidos policiais localizaram o denunciado VALDECIR nas proximidades do local dos fatos, bem como a vítima e a testemunha GABRIEL reconheceram o acusado VALDECIR como sendo um dos autores do delito (fls. 09 e 42- IP). [...] (
sic
do id. 161865179 – pág. 79/80).

Concluída a instrução processual, o juízo singular julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas, em especial a ausência da oitiva da vítima em juízo e a ausência de apreensão dos objetos subtraídos no momento da abordagem do apelado.

Ouvida apenas na fase policial, a vítima
Márcio Carletto
reconheceu o apelado
Valdecir
como o responsável por imobilizá-lo, enquanto seu colega subtraía R$ 62,00 (sessenta e dois reais) e 02 (dois) sorvetes
“cremosinho”
.

Confira-se o registro das declarações da vítima:

[...] QUE trabalha como autônomo vendendo CREMOSINHO que é feito por sua madrasta; QUE o declarante estava andando pelo Setor J vendendo os cremosinhos; QUE por volta das 14h50min o declarante passava sozinho pela Rua J-02 quando foi abordado por dois suspeitos vindo pela mesma rua; QUE o declarante seguia sentido à avenida J e os dois suspeitos vinha ao seu encontro; QUE ao se aproximar do declarante um dos suspeitos "deu uma gravata" no declarante e o derrubou no chão e enquanto isso o outro suspeito pegou o dinheiro do declarante que estava no bolso do short do declarante; QUE foi subtraído do declarante o valor de sessenta e dois reais (R$62,00); QUE enquanto o declarante estava caído no chão o suspeito que pegou o dinheiro no bolso do declarante saiu correndo e o outro suspeito que imobilizou o declarante pelo pescoço pegou dois cremosinhos no valor de dois reais (R$2,00) cada e saiu caminhando na mesma direção que o outro suspeito tinha ido; QUE no momento do fato um rapaz estava saindo de sua casa na Rua J-02 e viu os dois suspeitos roubando o declarante e foi com o carro atrás dos suspeitos; QUE foi esse rapaz que chamou a polícia militar e levou o declarante até o

copom para o registro da ocorrência; QUE o declarante reconhece o conduzido pelos Policiais Militares e identificado como VALDECIR DE SALLES BARBOSA como sendo o suspeito que imobilizou o declarante pelo pescoço e derrubou o declarante no chão e ainda levou dois cremosinhos do declarante; QUE o declarante já tinha visto os dois suspeitos juntos no Terminal Rodoviário; QUE o declarante conhece o conduzido apenas de vista e inclusive já tinha vendido cremosinho para ele em outras oportunidade e ele sempre pagou; QUE na data do fato o suspeito que foi conduzido tinha dito pro declarante que ia nas Kitnets pegar um dinheiro e depois iria comprar cremosinho do declarante; QUE o declarante saiu sozinho do Terminal Rodoviário e foi continuar vendendo os cremosinhos no setor J quando ocorreu o fato relatado; QUE o outro suspeito que não foi localizado tinha pele de cor morena, compleição física forte, vestindo camiseta de cor preta, bermuda de cor rosa e tinha uma tatuagem na perna e calçava chinelos; [...] (
sic
do id. 161865179 – pág. 88/89).

Também na fase policial, a testemunha
Gabriel Fermino Trujillho
relatou ter encontrado a vítima e os dois suspeitos já embolados e caídos no chão. Narrou que o apelado era quem imobilizava a vítima, enquanto o outro criminoso removia os objetos. Detalhou que, ao se aproximar, os criminosos empreenderam fuga, ao que acionou a Polícia Militar e os seguiu. Descreveu ter acompanhado os criminosos enquanto caminhavam juntos, inclusive que ambos pularam o muro de um hotel próximo e, logo depois, encontrou junto da polícia o apelado
Valdecir
deixando o pátio do mesmo hotel.

Ainda na fase inquisitiva, o Policial Militar F
rancisco Lourenço de Jesus
reproduziu os relatos da vítima, esclarecendo terem abordado o apelado deixando o pátio do hotel. Confirmou que a vítima e a testemunha
Gabriel Fermino
o reconheceram como o responsável pela imobilização, enquanto o comparsa não identificado subtraiu os objetos.

Interrogado na fase policial, o apelado negou a prática delitiva, declarando que pegou a vítima pelo pescoço para apartar uma briga entre ela e o outro suspeito e que, durante o entrevero, caíram no chão, instante em que o suspeito subtraiu os objetos da vítima.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Gabriel Fermino

ratificou as declarações policiais, afirmando ter acompanhado os criminosos durante toda a fuga, inclusive o momento em que ambos pulam o muro de um hotel. Narrou que encontrou com a polícia militar logo em seguida e abordaram o apelado
Valdecir
deixando o pátio do hotel.

Veja-se parte das declarações de
Gabriel Fermino
:

[...] Eu estava saindo da minha residência, onde atualmente mora os meus pais, na J2, quando eu manobro o carro eu dou de frente com já situação ocorrendo, ou seja, ele (apontou para Valdecir de Salles Barboza), já estava por baixo da vítima aplicando uma gravata e outro já estava a revistar os bolso e pegando os picolés dele, foi a cena que eu vi logo de cara, como eu me aproximei com o carro perto deles, eles se evadiram, e eu liguei para a polícia militar (...) a vítima me relatou que eles tinham abordado ele na rodoviária, ele tava vendendo cremosinho nas proximidades da rodoviária e chamaram ele para descer até o nosso setor J, que eles iriam até a casa para comprar cremosinho dele, e ai com pouco movimento onde ele efetuaram o roubo (...) cheguei a seguir até o momento da prisão, chegou ali na igreja batista eles pularam o muro do hotel, eu peguei o carro fiz o contorno cheguei até a casa, foi onde conseguimos encontrar com a guarnição da PM, e assim que fizemos o contorno já nós deparamos com ele saindo do hotel com boné em mãos tinha tirado o boné, só ele, o outro evadiu-se e não foi encontrado”. [...] (
sic
do id. 161865185 – razões do MP).

Também em juízo, o Policial Militar
Francisco Lourenço
informou que, ao chegar no local, o delito já havia ocorrido, mas que conseguiu capturar o apelado durante a fuga. Disse que a vítima aparentava ter problemas mentais e afirmava ter sido roubada por dois sujeitos, que pegaram seu sorvete e dinheiro. Destacou que o apelado negou a prática delitiva, bem como não portava nenhum dos itens roubados.

Por sua vez, o apelado
Valdecir
manteve a negativa de participação no crime, reproduzindo a versão declarada na fase policial. Disse que presenciou o momento do roubo, mas que tentava apartar a situação. Afirmou ter saído correndo do local, porque a testemunha
Gabriel Fermino
tentou
“passar o carro”
em cima dele, por duas vezes.

Em que pese os argumentos expostos pelo magistrado singular, verifica-se que as provas obtidas são suficientes para fundamentar a condenação almejada, notadamente porque, apesar de o apelado negar que tenha participado do crime de roubo e que tentava apenas apartar a vítima e o criminoso, sua versão é frágil e contraditória, sobretudo quando considerado o depoimento da testemunha
Gabriel Fermino
, que narrou ter visualizado o apelado e o segundo criminoso fugindo juntos, inclusive pulando o muro do hotel onde foi abordado.

Nesse cenário, pouco crível que o apelado não tenha participado da empreitada delitiva, quando empreendeu fuga junto com o responsável por subtrair os objetos.

Ademais, em nenhum momento a vítima disse que estava brigando com terceiro, tampouco que foi ajudada pelo apelado, ao contrário, relatou ter sido imobilizada por
Valdecir
, que a puxou pelo pescoço, o que em nada se assemelha com a suposta tentativa de apartar uma briga, que, a propósito, só existe nas frágeis declarações do apelado.

Outrossim, embora o apelado não tenha sido abordado em posse dos objetos subtraídos, a própria dinâmica fática esclarece o motivo, uma vez que
Valdecir
foi o responsável por imobilizar a vítima, enquanto seu comparsa retirava os objetos.

Importante relembrar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Na espécie, apesar de não ter sido ouvida em juízo, seu relato é bastante corroborado pelos depoimentos judiciais de
Gabriel Fermino
e
Francisco Lourenço
.

Do mesmo modo, inquestionável que o crime foi cometido em concurso de pessoas, o que justifica o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Portanto, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva do apelado
Valdecir de Salles Barboza
, é de rigor a condenação nas sanções previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Do apenamento
:

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelado é tecnicamente primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie. As consequências e circunstâncias do delito também não extrapolam o ordinário.

Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, ausente atenuantes ou agravantes, mantém-se a pena provisória inalterada em 04 (quatro) de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na terceira etapa, incide a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a pena para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
dar provimento

ao recurso ministerial, para condenar o apelado
Valdecir de Salles Barboza
à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 157 §2°, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024